Tribunal: TJPA
Processo: 0819773-65.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819773-65.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE MOREIRA TAVARES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO NONAGESIMAL REALIZADA PELO JUIZ SINGULAR A DESTEMPO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrente de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal (STF, AgRg no HC 207.078/RJ, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04/11/2021), inexistentes no presente caso.

2. No tocante à revisão nonagesimal, a Suprema Corte decidiu que “a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (STF, ADI 6582/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03/05/2022).

3. Na espécie, verifica-se que o pleito revogatório foi apreciado e indeferido pelo juízo
a quo
, sendo certo que a revisão da necessidade da manutenção da custódia feita após o prazo legal não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, na linha do entendimento sufragado pelo STJ (AgRg no HC 770306/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 04/10/2022).

4. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial, “a decisão que indefere a pretensão revogatória da prisão preventiva através da utilização da técnica de fundamentação
per relationem
, na qual o magistrado faz remissão aos fundamentos da decisão que, inicialmente decretou a custódia, não viola a exigência constitucional de fundamentação dos atos decisórios.” (TRF-4, HC n. 5043502-17.2021.4.04.0000/PR, Rel. Des. Danilo Pereira Junior – Juiz Federal Convocado, Sétima Turma, DJ 07/12/2021), como ocorreu na espécie.

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.

5. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade do paciente, seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 14 a 16 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
JOSÉ MOREIRA TAVARES
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA proferido nos autos da ação penal n. 0800977-81.2022.8.14.0014, constando da exordial que o paciente foi preso em 28 de agosto de 2022 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do CP (homicídio qualificado), sem apreciação do pleito revogatório pelo juízo monocrático.

Aduzindo razões de fato e de direito, os impetrantes apontam a existência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
omissão da autoridade coatora em apreciar o pedido de revogação da custódia cautelar, havendo excesso de prazo na segregação do paciente diante da ausência de realização da revisão nonagesimal, o que torna a prisão ilegal;
(ii)
inexistência dos requisitos legais para manutenção da medida extrema;
(iii)
possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em especial considerando que o coacto ostenta predicados pessoais favoráveis. Por fim foi requerida, em sede liminar e no mérito, a concessão da liberdade provisória em favor do paciente.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 12109982.

Após reiteração da solicitação de informações (ID n. 12332881), a autoridade coatora clarificou o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada e o itinerário da ação penal subjacente, informando que o pleito revogatório foi indeferido e mantida a prisão do paciente (ID n. 12629279).

A d. Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 12724582).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de excesso de prazo na segregação cautelar do paciente. No ponto, ressaltam que não foi apreciado o pedido o pedido de revogação da prisão, nem realizada a revisão nonagesimal no juízo de primeiro grau. Ademais, afirmam que não estão presentes os requisitos para manutenção da custódia cautelar, sendo possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas em virtude dos predicados pessoais favoráveis do coacto.

No tocante ao alegado
excesso de prazo na segregação cautelar
,
não verifico constrangimento ilegal apto a justificar o deferimento da ordem pleiteada sob esse prisma
, diante da
inexistência de provas

de ocorrência de

desídia do órgão jurisdicional
na condução do feito, máxime porque é cediço que
o excesso de prazo deve ser aferido em exame que considere globalmente os elementos que afetam o itinerário cronológico da ação penal
, levando em conta as peculiaridades do caso concreto,
isso porque apenas o
excesso injustificado
configura constrangimento ilegal hábil à concessão da ordem para fins de cassação do decreto prisional.

Com efeito,
na hipótese de impetração voltada contra
excesso de prazo
é imprescindível a demonstração de que o Estado-Juiz retardou a marcha processual à mingua de justificativa válida, em franco menoscabo à garantia da
razoável
duração do processo assegurada a partir do texto constitucional (CF, art. 5º, LXXVIII). No ponto, registro que a jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que
“a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal”
(STF,
AgRg no HC 207.078/RJ
, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04/11/2021, cf.
https://bit.ly/3rgNK1s
).

Outrossim, conforme entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo
“não se realiza de forma puramente matemática.

Demanda, ao contrário
, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
.” (STJ,
HC 703.292/RS
, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/03/2022, cf.
https://bit.ly/3LTvpQ1
).

Na espécie, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 28/08/2022, convertido em preventiva em audiência de custódia (ID n. 12100279), inferindo-se do itinerário processual da ação penal subjacente, movida em face do coacto e do corréu TIAGO MEDEIROS ARAÚJO, que: (i)
houve renúncia do mandato pela antiga advogada que patrocinava a defesa do paciente (ApOrd n. 0800977-81.2022.8.14.0014, ID n. 78173674); (ii) oferecimento da denúncia pelo órgão ministerial em 08/11/2022 e recebimento pelo juízo impetrado em 23/11/2022; (iii) resposta à acusação c/c revogação de prisão preventiva apresentada em 23/11/2022 (ApOrd n. 0800977-81.2022.8.14.0014, ID n. 82292425), com o encaminhamento dos autos para manifestação ministerial em 14/12/2022; (v) indeferimento do pedido de revogação da segregação cautelar em 19/01/2023, com designação da audiência de instrução e julgamento para a data de 20/03/2023 (ApOrd

n. 0800977-81.2022.8.14.0014, ID n. 84982863).

Nesse contexto, não se vislumbra a ocorrência de desídia do órgão jurisdicional na condução do feito, que se encontra em tramitação regular dentro dos parâmetros de razoabilidade, notadamente por se tratar de crime de homicídio qualificado, cuja complexidade demanda maior atenção do julgador.

No tocante à tese de
ausência de revisão nonagesimal
consignada na exordial da impetração,
cabe rememorar que, por expressa determinação do art. 316, parágrafo único, do CPP,
“decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.
A esse propósito, a doutrina especializada assinala que o enunciado normativo em referência “assegura o direito ao não esquecimento. É que a situação prisional, perenizada no tempo, sem a verificação da manutenção dos requisitos autorizadores, perde a contemporaneidade, exigida pelo §2º do art. 312 do CPP, como também pode simbolizar a antecipação do cumprimento da própria pena, inadmitida pelo §2º do art. 313 do Código de Ritos” (TÁVORA, Nestor. ALENCAR, Rosmar Rodrigues.
Curso de Processo Penal e Execução Penal
. 16ª ed. reestrut., revis. e atual. Salvador: Ed. Juspodivm, 2021. p. 985).

Nada obstante, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal,
a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, “após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias,
não implica a revogação automática da prisão preventiva
, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”
(STF,
ADI 6582/DF
, Rel. Min. Edson Fachin, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03/05/2022, cf.:
https://bit.ly/3MiqAjc)
. Na mesma linha de intelecção, o C. STJ entende que “
não se trata de prazo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade”
(STJ,
AgRg no HC 770306/RS,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 04/10/2022, cf.
https://bit.ly/3Z719Ij
).

Na espécie, conforme assinalado alhures, o juiz singular indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva em 19/01/2023, por entender presentes os requisitos autorizadores da medida segregacionista (
fumus comissi delicti e periculum libertatis
), à luz do art. 312 do CPP, ressaindo a necessidade de garantia da ordem pública e a impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, bem como a inexistência de alterações supervenientes por ocasião da decisão que revisou a necessidade de manutenção da cautelar, adotando a motivação
per relationem.

Neste particular, vê-se que o
decisum
não destoou do entendimento jurisprudencial no sentido de que,
“a decisão que indefere a pretensão revogatória da prisão preventiva através da utilização da técnica de fundamentação
per relationem
, na qual o magistrado faz remissão aos fundamentos da decisão que, inicialmente decretou a custódia, não viola a exigência constitucional de fundamentação dos atos decisórios”
(TRF-4, HC n. 5043502-17.2021.4.04.0000/PR, Rel. Des. Danilo Pereira Junior – Juiz Federal Convocado, Sétima Turma, DJ 07/12/2021).

Ademais, ainda que o juízo impetrado tenha realizado a revisão nonagesimal após o decurso do prazo legal, por ocasião do indeferimento do pleito revogatório, tal inobservância não implica na revogação automática da prisão preventiva, tampouco na ilegalidade da custódia capaz de autorizar a colocação do paciente em liberdade,
conforme entendimento pacificado nas Cortes de Superposição.

Nesse diapasão, não vislumbro elementos aptos a configurar suposto excesso de prazo na segregação cautelar que autorize a concessão da ordem para fins de cassação do decreto prisional.

Noutro giro,
no tocante à
legalidade do decreto prisional
, convém destacar que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decisão de decretação ou manutenção de prisão preventiva por supostamente inexistirem os requisitos legais na espécie, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar no crime de homicídio qualificado, como
motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o
risco de reiteração delitiva,
evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública

(STF
,
AgRg no HC 206.116/PA
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021, cf.
https://bit.ly/3JydU7a
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, ressaindo as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso, apontando a necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal, com esquadrinhamento da gravidade em concreto do crime advinda do
modus operandi
utilizado pelo paciente, restando consignado pelo juízo monocrático a presença
do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se
a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar e manter a prisão preventiva impugnada:

ApOrd n. 0800977-81.2022.8.14.0014 – ID n. 75868098.

“Assim, observo que os requisitos gerais de decretação da custódia cautelar se fazem presentes, quais sejam o fumus commissi delicti, consistente na comprovação sumária da materialidade do delito, demonstrada documentalmente e pelas declarações acostadas, as quais não deixam dúvidas quanto ao tema, havendo depoimentos e indícios, que confirmariam prima facie a prática delituosa.

Outrossim, presente também o periculum libertatis, o qual, na hipótese, está consubstanciado pelos requisitos da manutenção da ordem pública, diante da periculosidade em concreto da atuação delitiva, tendo em vista a ocorrência de diversos crimes capitulados pela autoridade policial, os quais, ao terem suas penas somadas, recomendam a decretação da custódia cautelar.

Noutro giro, acompanhando a melhor doutrina, consigna-se que a segregação cautelar tem por norte a cláusula “Rebus Sic Stantibus”, isto é, inexistindo mudança fático jurídica na situação em análise, deverá continuar hígida a segregação determinada anteriormente.

[...]

Pelas mesmas razões alhures desenvolvidas, por ora, descabe a substituição da prisão cautelar ora imposta por alguma das medidas cautelares alternativas à prisão, por não vislumbrar presentes os elementos autorizadores de sua concessão.

Destarte, entendo necessário resguardar a conveniência da instrução criminal e assegurar o cumprimento da lei penal e ordem pública. Neste desiderato, residência fixa, bons antecedentes e emprego são insuficientes para ilidir na necessidade de prisão preventiva do autuado. Presente, assim a necessidade de garantia da conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, como exaustivamente exposto.

Por todo o exposto:

a) Defiro o pedido de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva formulado pelo Ministério Público em desfavor de JOSÉ MOREIRA TAVARES, vulgo “Zé”, filho(a) de RAIMUNDO SEVERIANO TAVARES e de ANTONIA BRITO MOREIRA, CPF: 010.884.512.50 e RG 7530548, solteiro, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal.”

ApOrd n. 0800977-81.2022.8.14.0014 – ID n. 84982863.

“Compulsando os autos, verifica-se que é hipótese de indeferimento do pleito. Explico. [...]

Noutro ponto, com relação à materialidade do delito e aos indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), verificam-se presentes os elementos de sua conformação, notadamente em razão das informações acostadas aos autos do IPL, a apreensão do instrumento utilizado para praticar o crime, as vestes da vítima e os vídeos juntados que comprovam a existência da infração penal.

Em outro vértice, cogente a necessidade de acautelamento da
ordem pública
, sobretudo porque os acusados deliberadamente decidiram, em tese, dar cabo à vida da vítima mediante pauladas, o que demonstra a tendência a prática de novas condutas delitivas.

Ademais, incabível no momento a substituição da prisão preventiva por medidas diversas da prisão.

Por derradeiro, é desnecessária a análise pormenorizada de questão já apreciada pelo juízo quando da decretação da prisão preventiva a menos de cinco meses, sobretudo quando inexistem alterações supervenientes na
quaestio iuris
, podendo ser aplicada a técnica da motivação
per relationem
.

Em outro terreno, destaque-se que a doutrina aponta e os Tribunais Superiores acordam que elementos de ordem pessoal, como: residência fixa, trabalho lícito, bons antecedentes não possuem o condão
“de per si”
alicerçar a revogação de medida cautelar restritiva de liberdade.

É necessário, além daqueles, observância das circunstâncias em que ocorridas as supostas práticas delituosas e a periculosidade concreta das condutas.

[...]

INDEFIRO o pedido de revogação de preventiva formulado pelos réus, assim o fazendo com base nos artigos 311,312 e 313, I, todos do CPP”.

A denúncia oferecida pelo órgão ministerial detalha com exatidão o
modus operandi
dos agentes, elucidando a maneira como ocorreu o fato delituoso. Veja-se:

Ação penal n. 0800977-81.2022.8.14.0014 - Denúncia de ID n. 81295661.

“Noticiam as inclusas peças do Inquérito Policial, em anexo, que no dia 27 de agosto de 2022, por volta das 22h30min, os ora denunciados
TIAGO MEDEIROS ARAÚJO e JOSÉ MOREIRA TAVARES,
de forma livre e consciente, portanto, dolosamente, em comunhão de desígnios e animus
necandi,
com recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, ceifaram a vida de
PAULO ELISANDRO DOS SANTOS LEITE.
Fato ocorrido nesta cidade e comarca de Capitão Poço.

Conforme apurado, na data dos fatos, a Policial Civil THICIANE PATRICIA PORTELA recebeu a informação, via celular, que um indivíduo havia sido assassinado a pauladas na cabeça e o corpo estaria próximo a unidade de saúde da SESMA.

Diante das informações, a referida Policial, junto do IPC EDUARDO RODRIGUES e o DPC HEITOR GONCALVES se dirigiram ao local, precisamente na Tv Abdias Pereira com Rua Yamada, local em que constataram a veracidade dos fatos, tendo em vista que localizaram um corpo dentro de uma vala, o qual foi posteriormente identificado sendo de PAULO ELISANDRO DOS SANTOS LEITE.

Foi destacado que curiosos que estavam no local começaram a informar que a vítima estava em um bar, conhecido popularmente como “Bar do Junior”, onde o ofendido estaria com outros dois indivíduos e houve uma desavença, sendo que o ofendido saiu do estabelecimento e após poucos metros foi parado por dois indivíduos em uma motocicleta TITAN de cor PRETA, onde o condutor da motocicleta seria um moreno forte e o outro, branco, de estatura alta, o qual estaria na garupa.

Assim, foi realizada diligência até o estabelecimento comercial informado (Bar do Junior), onde dono do estabelecimento (ANTONIO JUNIOR NASCIMENTO DA COSTA) informou que a vítima de fato estava no local, bebendo com dois nacionais, um conhecido por "ZÉ", que trabalhava na fazenda Catitu, branco alto (posteriormente identificado como sendo o denunciado JOSÉ MOREIRA TAVARES, garupa da motocicleta, o qual desferiu as pauladas que matou a vítima) e o outro conhecido por Thiago, moreno forte (posteriormente identificado como sendo o denunciado TIAGO MEDEIROS ARAÚJO, o qual foi o condutor da motocicleta, dando apoio e fuga ao incriminado JOSÉ).

O senhor Antônio Junior Nascimento confirmou aos Policiais que a vítima e os denunciados estariam bebendo juntos desde cedo e que realmente houve um desentendimento entre eles, com agressão física e que o ofendido PAULO ELISANDRO DOS SANTOS LEITE teria sofrido lesão na altura da orelha, onde sangrava muito. Em seguida o ofendido saiu do local, pegou uma bicicleta e foi em direção à unidade de saúde, sendo seguido pelos incriminados, os quais estavam em uma motocicleta preta.

Foram dadas continuidade as diligências, com ronda ostensiva no intuito de encontrar os autores do crime, os quais foram localizados pouco tempo depois no bairro Tatajuba, próximo à churrascaria Prime, em via pública. Então foi dada ordem de parada e ao pedir para que os mesmos se identificassem, o primeiro se identificou como THIAGO MEDEIROS ARAUJO, condutor da motocicleta e o segundo se identificou como JOSE MOREIRA TAVARES, garupa e efetivo agressor. Na mesma oportunidade foram questionados se o Garupa da motocicleta também era conhecido como "Zé" e trabalhava na fazenda Catitu, sendo que o denunciado JOSE MOREIRA TAVARES confirmou que seria ele o funcionário da fazenda e que era conhecido por "Zé":

O Delegado de Polícia Civil HEITOR SOARES GONÇALVES declarou que ao chegar à unidade policial, durante revista pessoal, foi perceptível que a roupa de JOSE MOREIRA TAVARES, estaria suja de sangue, bem como foram encontradas cédulas fracionadas, contendo material humano.

A testemunha ANTONIO JUNIOR NASCIMENTO DA COSTA, dono do estabelecimento comercial “Bar do Junior”, declarou que por volta das 21h00min, do dia 27/08/2022, o denunciado JOSÉ MOREIRA TAVARES chegou até seu estabelecimento, acompanhado do denunciado THIAGO, os quais passaram a consumir bebida alcoólica e em dado momento, ficaram bebendo dentro da cozinha de seu estabelecimento junto com o ofendido Paulo.

Destacou, ainda, que em certa ocasião percebeu que o denunciado José foi próximo ao bilhar e voltou com um taco de madeira em mão, o qual se aproximou do ofendido Paulo e o acertou na região do rosto, causando uma lesão com bastante sangramento. Diante dos fatos, informou que os denunciados deveriam se retirar do local, sendo o ofendido socorrido por um popular, o qual levou a vítima para a unidade de saúde, SESMA. Contudo, momentos depois, tomou conhecimento que Paulo foi seguido e morto pelos denunciados.

A testemunha FABIO FERNANDES DE SOUSA declarou que trabalha como vigia noturno e que no dia 27/08/2022, por volta das 22h00min, começou a fazer suas rondas, e quando passou na frente do ginásio de esporte, que fica localizado na rua YAMADA, avistou o indivíduo conhecido como "PAULINHO" chegar todo ensanguentado. Então pediu para PAULINHO montar na garupa de sua motocicleta. Entretanto, o denunciado José chegou em companhia do denunciado Tiago, em uma motocicleta, sendo que José portava um pedaço de madeira, o qual passou a desferir diversas pauladas no ofendido Paulo.

Fábio Fernandes destacou, ainda, que o denunciado Tiago ficou em uma motocicleta, esperando JOSE MOREIRA TAVARES, concluir o assassinato. Por fim, por conhecer a fama de matador e perigoso na cidade de capitão Poço de JOSE MOREIRA TAVARES, conhecido por "ZE", preferiu sair e avisar os familiares de “PAULINHO" e quando voltou para tentar ajudar, juntos com os familiares de PAULINHO*, o mesmo estaria jogado na vala, já sem vida.”

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida para decretar e manter a prisão do paciente está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
),

nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de
“providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019, cf.
https://bit.ly/3x985d1
).

Outrossim, as condições pessoais favoráveis do paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos,
nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
).

Destarte,
as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA),
14 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 16/03/2023